Tribunal: TJDFT
Processo: 0709959-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
PENAL. FURTO TENTADO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. FRAÇÃO EM 1/2 (METADE). MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tendo em vista que o acusado praticou quase todos os atos executórios, sendo detido após já ter invadido o domicílio e separado os bens a serem furtados, é razoável a manutenção da redutora no patamar de 1/2 (metade).
2. Recurso conhecido e não provido.